Tribunal: TJDFT
Processo: 0737049-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No PROCESSO: 0737049-91.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: STHFANNE GUTNEY LIMA CRIZOSTIMO ADVOGADOS: ELCIO GONCALVES DA SILVA, JOAO ANGELILDO JOSE ROCHA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, interpostos por STHFANNE GUTNEY LIMA CRIZOSTIMO em relação a decisão monocrática (ID 75810390), a qual indeferiu a liminar pleiteada em “habeas corpus” e manteve a prisão preventiva decretada pela eminente autoridade judiciária da Vara Criminal de Planaltina/DF. Em suas razões recursais, afirmou que a decisão foi omissa, porquanto não se manifestou sobre o “pedido de substituição da prisão preventiva por outras cautelares diversas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal e a consequente expedição de alvará de soltura e que seja assegurado o comparecimento ao trabalho para a manutenção do vínculo empregatício”. Diante disso, requereu o provimento do recurso, com atribuição de efeitos infringentes e, “por via de consequência, seja deferido o pedido de substituição da prisão preventiva por alguma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, nos termos formulados nos autos.” É o relatório. Decido. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual que tem por objetivo esclarecimento de dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos termos do artigo 382 do Código de Processo Penal, “in verbis”: Art. 382. Qualquer das partes poderá, no prazo de 2 (dois) dias, pedir ao juiz que declare a sentença, sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão. A literatura especializada leciona que o vício da omissão consiste na “lacuna ou o esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação.” (NUCCI, Guilherme de S. Código de Processo Penal Comentado - 24a Edição 2025. 24. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.755.) A doutrina também esclarece que tal vício estará configurado na hipótese em que o julgador não examinar os pontos controvertidos de fato e de direito e, nesse caso, o vício poderá ser sanado via embargos de declaração (CUNHA, Leonardo Carneiro da.Código de Processo Civil Comentado - 2a Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.1615). Pois bem. A interposição de embargos de declaração em sede de “habeas corpus” configura medida excepcional, somente cabível diante de patente erro na decisão, o que não se verifica no caso concreto. Isso decorre do próprio desiderato deste remédio constitucional, visto que consiste em ação de cognição sumária, de rito célere, cuja tramitação não pode ser indevidamente prolongada pela utilização da via recursal. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que não cabe a interposição de recurso em face da decisão que, fundamentadamente, defere ou indefere pedido liminar em “habeas corpus”, ante a sua incompatibilidade com o momento processual. Confira-se: 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta para o não cabimento de recurso contra decisão que, fundamentadamente, defere ou indefere pedido de liminar em habeas corpus. Precedentes. 2. Decisão monocrática que acolheu o pleito liminar de maneira fundamentada, dentro dos limites de cognição próprios à etapa, pontuando os elementos que indicam a presença de fumus boni iuris (malversação de verbas públicas com origem em repasses do governo federal, hipótese de competência da Justiça Federal) e periculum in mora (irreversibilidade da medida de afastamento do cargo). 3. Aprofundamento na questão de fundo incompatível com o momento processual. 4. Ausência de dialeticidade nos pleitos subsidiários, visto que já contemplados (determinação de análise do aproveitamento dos atos pela Justiça Federal) ou não ensejados pela decisão (que não anula as medidas ou revoga a decisão liminar proferida pela Corte local, determinando a suspensão de seus efeitos). 5. Agravo regimental não conhecido. (AgRg nos EDcl no HC n. 925.928/CE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 23/8/2024.) (grifo nosso). De toda sorte, inexiste a omissão apontada. Quando da decisão que indeferiu o pedido liminar, consignei expressamente que “A decisão que decretou a prisão preventiva pontuou a existência de indícios reais de que o paciente irá delinquir, caso em liberdade, e destacou que a imposição de cautelares diversas é insuficiente no caso concreto. Indicou que consta da representação pela prisão preventiva acostada aos autos (ID 75764082, p. 311-324), que o paciente figura em 32 procedimentos investigativos por condutas semelhantes, desde 2023, havendo risco de reiteração delitiva.” Ato contínuo, consta da decisão que “As ocorrências policiais, embora não sejam suficientes para fins de antecedentes ou reincidência, prestam-se para o exame da periculosidade social do paciente, para análise da necessidade da prisão preventiva.”. A análise de tais fundamentos leva à inafastável conclusão de que a prisão preventiva foi mantida, justamente pela inviabilidade da imposição de cautelares diversas. Com efeito, em sede de embargos de declaração, o embargante almeja a reforma da decisão, com o consequente deferimento da liminar em “habeas corpus”, ao argumento de que a imposição de cautelares diversas é possível no caso em apreciação. Ocorre que tal análise, além de derivar do inconformismo do embargante com o teor decisório, confunde-se com o mérito do “writ”, cuja apreciação será realizada pelo órgão Colegiado competente. Feitas essas considerações, percebe-se que os embargos de declaração em apreciação não se fundam em teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão embargada, mas decorrem do mero inconformismo com o teor decisório. Não há, portanto, vício patente a ser saneado nesta fase procedimental. Partindo dessas premissas, sobretudo na celeridade inerente ao rito do “habeas corpus”, faz-se necessário aguardar o julgamento de mérito do “writ” pelo órgão Colegiado, a quem compete realizar a análise mais aprofundada da matéria. DIANTE DO EXPOSTO, nego provimento aos embargos de declaração. Aguarde-se o julgamento de mérito do “writ”. Intimem-se. Brasília, 3 de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator